Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial das devedoras. O agravante sustenta que o lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa justifica a diligência, visando à efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é cabível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após o transcurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa infrutífera, ainda que ausentes indícios concretos de modificação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal admite a renovação de consultas nos sistemas eletrônicos de pesquisa de bens quando houver indícios de alteração patrimonial ou decurso de prazo razoável desde a última diligência.
4. O prazo superior a 01 (um) ano desde as últimas buscas configura lapso razoável, apto a justificar a reiteração da diligência, em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e razoável duração do processo.
5. A modalidade “teimosinha” evita a frustração das ordens de bloqueio e assegura maior efetividade à execução, sendo compatível com o art. 829, § 2o, do CPC, que autoriza a constrição direta sobre valores em dinheiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pesquisas via SISBAJUD é cabível quando transcorrido prazo razoável desde a última tentativa, ainda que não haja prova de alteração patrimonial do devedor.
2. O prazo superior a um ano caracteriza lapso temporal suficiente para justificar nova diligência.
3. A utilização da modalidade “teimosinha” assegura maior efetividade à execução e é compatível com os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.